Tribunal: TJMT
Processo: 1005530-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE CUNHO ANTECIPATÓRIO E CAUTELAR. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CENTRAL REGULADORA DO EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGÍLIA C/ OU S/ FOTO ESTÍMULO. PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA (PPI). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com efeito, o agravo de instrumento fora interposto em face da decisão interlocutória de cunho antecipatório, que deferiu a liminar pleiteada na exordial e determinou que os entes públicos demandados fornecessem os exames em favor das infantes Milena Gabriel Mari e Amanda Gabriel Mari.
2. Portanto, em juízo de retratação, impõe-se reconhecer o cabimento da insurgência recursal, desconstituindo a decisão monocrática proferida no ID 64838455.
3. Por outro lado, quanto ao mérito recursal, impõe-se reconhecer a pertinência subjetiva do Agravante para figurar no polo passivo da ação, em razão de ser atualmente a Central de Regulação do exame eletroencefalograma em vigília c/ ou s/ foto estímulo, nos termos da programação pactuada e integrada (PPI) e das informações constantes do SISREG III - Sistema de Regulação.
3. Agravo interno parcialmente provido mediante juízo de retratação, conforme autorizado pelo art. 1.021, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005530-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MILENA GABRIEL MARI (AGRAVADO), AMANDA GABRIEL MARI (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), A. G. M. (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. M. (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE ELZA GABRIEL (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUÍNA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO INTERNO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou oralmente pelo improvimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021